Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704100-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHAZALE, CASTRO &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor do agravado, assentando o indeferimento da constrição de percentual da remuneração auferida pelo agravado, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.